Tribunal: TJPA
Processo: 0811742-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811742-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

AGRAVADO: VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA. MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, razão pela qual o tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou
matérias
não apreciadas pelo juízo de 1º grau;

2.

Para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

3. Ora, as condicionantes contidas no artigo acima mencionado são cumulativas, significando que, caso não sejam vislumbradas concomitantemente no caso concreto, restará inviabilizado o deferimento da tutela antecipada;

4. No presente caso, o risco da irreversibilidade se mostra iminente. Além disso, o pleito liminar, conforme requerido, tem um caráter predominantemente satisfativo, que se confunde, em certa
medida, com o mérito da questão. Portanto, sua concessão imediata poderia resultar no esgotamento prematuro do objeto da prestação jurisdicional, em desacordo com a legislação aplicável;

5. Isso posto, imperiosa se faz a análise mais aprofundada da matéria e do direito que estará reservada ao juízo de origem que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito;

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.
,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade
de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e dar
-lhe
des
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em
27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA
. SR
A
.
DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATOR
A
):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE

TUTELA ANTECIPADA,
interposto pelo
MUNICIPIO DE SALVATERRA/PA
, contra

decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de

Salvaterra, nos autos da
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(
proc.

n. 0800325-90.2023.8.14.0091
) ajuizada pelo ora agravante em face de
VALENTIM

LUCAS DE OLIVEIRA.

Historiando os fatos, o ente municipal ajuizou a referida ação com o objetivo de ter reconhecida a ilegalidade e a abusividade de ato omissivo, que consistia na suposta subtração do ambiente do poder público de procedimentos de liquidação das despesas dos exercícios de 2013 até 2020
,
bem como da suposta omissão na alimentação do Portal da Transparência, também referente aos exercícios 2013 até 2020.

Ao final, requereu a
concessão de medida liminar
in audita altera
pars

para compelir o demandado a entregar a atual administração cópia integral dos registros de

quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; informações concernentes a

procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os

contratos celebrados; dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos

e obras de órgãos e entidades (Lei
n.
12527/2011, artigo 8º, parágrafo 1º e incisos).

Também

solicitou a liberação
de informações de
procedimentos licitatórios do período e publicações pertinente ao recolhimento de
ISSQN e IRRFPJ relativamente aos pagamentos
.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão, nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos percebe-se que eventual concessão da tutela de

urgência terá um caráter satisfativo, inclusive com o próprio esgotamento

do mérito. Neste contexto, no presente caso faz-se necessária a

instauração do contraditório, o que, caso fosse deferida

a medida, não existiria nem em caráter postergado, pelo que, ao contrário

do exposto na inicial, não busca acautelar o direito perseguido, mas, sim,

tem natureza satisfativa.

Destarte, a medida liminar uma vez cumprida é irreversível, esbarrando

no disposto no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o

qual a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)

Com efeito, se afigura prudente aguardar o regular processamento da

demanda para, somente ao final, se for o caso, julgar procedente ou

improcedente o pedido. Aliás, repito, sua concessão initio litis esvazia a

pretensão postulada por ter o caráter satisfativo, ou seja, esgota o objeto

da demanda.

De mais, o perigo da demora não ressai demonstrado, haja vista que o

próprio autor aguardou mais de 2 (dois) anos para ajuizar a presente

demanda, que poderia ter sido feito tão logo o demandado não mais se

fazia prefeito, prazo que milita em desfavor da urgência defendida.
(...)”

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso (
ID
nº 15244814).

Nas razões recursais, o patrono do ente agravante, em breve síntese, argumenta que o Juízo

singular não ponderou o perigo da demora que envolve a questão, com o risco de irreparável

prejuízo à coletividade. Isso
ocorre uma vez que, em razão da ausência do acervo vindicado,

o Município encontra-se impedido de receber transferências voluntárias.

Afirma que a demora no ajuizamento da lide decorreu da necessidade de efetuar diligências

nos arquivos da municipalidade.

Prossegue destacando que o ente municipal pede para que o
ex-gestor
devolva os acervos

que foram retirados do Município. Não se está discutindo a titularidade dos referidos

documentos, mas tão somente a devolução a quem de direito, de modo que nenhum prejuízo

processual ou material seria experimentado pelo
ex-gestor
. Bastaria que ele os devolvesse ou

prestasse explicações
.

Alega que existem inúmeros débitos, compras e serviços registrados nos arquivos do

Município sem qualquer procedimento licitatório ou de liquidação de despesas. Portanto,

cabe ao
ex-gestor
devolvê-los ou, se for o caso, informar e identificar as compras e

pagamentos realizados sem o competente processo administrativo. Isso possibilitará ao

Município adotar as providências cabíveis.

Pontua que não se pode esperar o trânsito em julgado para que se decida que o
ex-gestor

deve ou não devolver o acervo público de propriedade da Administração, enquanto a

coletividade experimenta os danos da mora judicial que pode levar facilmente anos e anos.

Aduz que se afigura altamente atentatório ao princípio da isonômico, exigir somente da atual

gestão, os registros contábeis no portal da transparência, exonerando o
ex-mandatário
do

mesmo ônus, considerando que governou por 8 anos, não existindo registros na plataforma

pública da
destinação dos recursos públicos geridos no período, que ultrapassou

R$400.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

Assim, pugna pela
concessão de tutela antecipada para compelir o sr. Valentim Lucas de

Olivera a entregar à atual administração do Município cópia integral dos registros de

quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros e demais documentos

pertinentes do período de 2013 a 2020. No mérito, a confirmação da tutela pleiteada, com a

reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, por meio da decisão de ID nº
15671760 - Pág. 6
,
in
deferi o
pedido de antecipação de tutela recursal
.

D
e
termin
ei
, ainda, a intimação d
o
agravad
o
,
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso
e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial
.

O

Agravado
apresentou contrarrazões ao recurso,
pugnando, em resumo, pelo
seu
des
provimento
(
ID
nº

16173453 - Pág. 1
)
.

O
ilustre Procurador de Justiça, Dr.

Isaías Medeiros
d
e Oliveira
,

exarou parecer se manifestando pelo
im
provimento do recurso
(
ID
nº

16951795 - Pág. 5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA
. SR
A
.
DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATOR
A
):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Analisando os autos originários, nota-se que a pretensão do autor, ora agravante, consiste no pleito de compelir o demandado a entregar para a atual gestão do Município de Salvaterra informações concernentes aos registros documentais referentes aos exercícios de 2013 a 2020. Além disso, busca-se o reconhecimento da ilegalidade e abusividade cometida pelo Sr. Valentim Lucas de Oliveira, consistente na omissão na alimentação do Portal da Transparência nos exercícios mencionados.

Portanto, a controvérsia recursal se limita a analisar a correção ou incorreção da decisão
a quo
, que
indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que a
sua
eventual concessão teria caráter satisfativo, inclusive com o próprio esgotamento do mérito da lid
e.

De início, é importante ressaltar que a questão a ser decidida no mérito deste Recurso de Agravo de Instrumento, dentro de seus estreitos limites, se resume à avaliação da presença ou ausência dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Com efeito, para que a tutela de urgência seja deferida, é imperativo que o motivo que embasa o pedido na petição inicial seja verossímil, respaldado por elementos inequívocos. Além disso, deve ficar evidente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o
direito pleiteado seja reconhecido apenas por ocasião do julgamento de mérito da ação.

É o que se infere do art. 300 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

"
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(...)

§ 3º.
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão .
"
(grifei)

Ora, a
s condicionantes contidas no artigo acima mencionado são cumulativas, significando que, caso não sejam vislumbradas concomitantemente no caso concreto, restará inviabilizado o deferimento da tutela antecipada.

No presente caso
,
o risco da
irrevisibilidade
se mostra eminente, além de
que

o pleito liminar, na forma pretendida, possui caráter eminentemente satisfativo, confunde-se, em parte com o mérito, de modo que sua concessão, desde logo, acarretaria o esvaziamento prematura do objeto da prestação jurisdicional ao arrepio da legislação de regência.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior
1
leciona que

“
O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No
momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.
”

Nesse toar,
é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Anulação ou retificação de escritura pública c/c tutela antecipada.
Insurgência contra decisão que deferiu liminar pleiteada para retificação de escritura pública. Pertinência. Pressupostos do art. 300 do CPC não observados
. O pedido liminar se confunde com o mérito e possui natureza satisfativa e sua concessão, nesta etapa, esgotaria o conteúdo da ação. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21071232320238260000 Jundiaí, Data de Julgamento: 05/07/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC a saber, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O pedido liminar se confunde em parte com o mérito da demanda, e, sua concessão, nesta etapa, esgotaria o conteúdo da ação. 3. A decisão concessiva ou não da tutela de urgência somente deve ser reformada no juízo ad quem quando demonstrada flagrante abusividade ou ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03758792820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - NÃO PREENCHIMENTO - REQUISITOS - MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A concessão da tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito titularizado pelo requerente e o risco de lesão grave e de difícil reparação - O deferimento da medida pretendida pela autora, ora agravante, implica responsabilizar os agravados, antecipadamente e em exame de cognição sumária, pelos danos experimentados, o que não encontra amparo legal - Ausente prova inconteste do alegado, recomendável aguardar a instrução processual necessária para análise e eventual concessão dos pleitos exordiais - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000204409320001 MG, Relator: Carlos
Levenhagen
, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Desta feita, considerando-se que para a acolhida do pleito de tutela provisória de urgência faz-se necessária a presença simultânea de ambos os requisitos, despicienda a análise do subsistente.

Isso posto, imperiosa se faz a análise mais aprofundada da matéria e do direito que estará reservada ao juízo de origem que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito.

Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros fundamentos demonstram-se dispensáveis diante dos que foram aqui deduzidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso
, para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente
.

É como voto.

Belém,
27 de maio
de 20
2
4
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024